Tribunal: TJDFT
Processo: 0747364-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão temporária. Investigação de organização criminosa. Advogada. Revogação da custódia cautelar. Suspensão do exercício profissional. Suficiência da segunda medida. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra decisão que decretou prisão temporária para fins de apuração de participação da paciente em organização criminosa. O impetrante pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão temporária ou substituí-la por domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária e da suspensão do exercício da profissão.

III. Razões de decidir.

3. A prisão temporária constitui medida excepcional, prevista na Lei 7.960/89, cabível quando essencial para a obtenção de provas e identificação de coautores em crimes graves. Todavia, restando desnecessária, porque não mais imprescindível para o êxito das investigações, concede-se a liberdade do(a) paciente.

IV. Dispositivo
4. Habeas Corpus conhecido e ordem parcialmente concedida.